Tribunal: STF
Processo: Rcl 79828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROLATADA EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E DO QUAL NÃO FOI PARTE A RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar os delitos imputados à recorrente, em razão da suposta conexão dos fatos ilícitos com crimes eleitorais. 



    III. Razões de decidir



    3. Hipótese concreta em que se alega afronta a paradigma desprovido de efetivo vinculante geral ou individualizado, o qual reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos.



    4. A competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais exige indícios concretos da prática de ilícitos eleitorais, o que não se demonstra nos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo a que se nega provimento.